Tribunal: STF
Processo: ARE 1259057
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que deu parcial provimento ao recurso da defesa para afastar a qualificadora relativa ao motivo torpe, e, no mais, manteve sentença que pronunciou o ora recorrente pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º,I , IV e V; 121, § 2º, I, IV e V, por nove vezes, c/c o art. 29; 157, §§ 1º e 2º, I e II, e 288, parágrafo único, na forma do art. 59, todos do Código Penal. 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, LIV e LV, da CF, bem como ao art. 8º, 2, “c” e “f”, do Pacto de San José da Costa Rica. Sustenta que “o fato de anular a desclassificação e remeter, automaticamente, os autos para prolação de nova decisão de pronúncia, sem ouvir a defesa, afronta princípios constitucionais”.
    O recurso é inadmissível, tendo em vista que, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 
    No caso, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 
    Quanto à necessidade de reavaliação dos fatos subjacentes, confiram-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido:
    “[...]
    A nulidade arguida pelos Recorrentes [...] deve ser afastada, pois a cassação da decisão desclassificatória pelo Superior Tribunal de Justiça datada de 20 de abril de 2010, determinando que outra decisão de pronúncia fosse proferida, acaba por tornar despicienda a reabertura de prazo nos termos da antiga redação do artigo 410, do CPP, providência que somente poderia ser adotada se o feito continuasse tramitando perante o juízo comum. Seja como for, a providência não é mais prevista na lei processual após a alteração promovida pela Lei n° 11.689/08. Eventuais diligências que as defesas pretendam ver realizadas poderão ser requeridas na segunda fase do procedimento escalonado. 
    […]
    Da leitura de todas as peças que instruem o feito, vê-se que os corréus e os Recorrentes […] ingressaram na empresa e praticaram o roubo. Depois deixaram o local em vários veículos ao que se sabe, dois caminhões baú, a Ford Ranger, um Corsa, um Gol e dois Ford Fiesta. E seguiram em comboio pela Rodovia, quando foram avistados pelas viaturas policiais que se dirigiam à empresa ‘Promodal’ para atender a ocorrência de roubo. Quando os policiais resolveram determinar a parada de um dos caminhões, iniciou-se o confronto, sendo que pelos relatos até agora obtidos, os ocupantes dos veículos ocupados atiraram contra os policiais, de modo que, nesse momento, não há como retirar os Recorrentes mencionados da cena do crime.
    […].”
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se. 
          Brasília, 11 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso 
Relator